Tribunal: STF
Processo: ARE 1512979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL (CP) C/C LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – DELITO COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE – RELATÓRIO MÉDICO E FOTOGRAFIA DEMONSTRANDO AS AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELA OFENDIDA (EX-COMPANHEIRA DO ACUSADO) – DOCUMENTAÇÕES MÉDICAS FORNECIDAS POR HOSPITAL OU POSTO DE SAÚDE, EM PROCESSOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.340/2006, SÃO ADMITIDAS COMO PROVA (ART. 12, § 3º) – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE COM AS DEMAIS COMPROVAÇÕES DO FEITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CPP, QUE PREVÊ A REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO – DISPOSITIVO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – VALOR FIXADO QUE GUARDA RELAÇÃO ENTRE O CRIME PRATICADO PELO RÉU E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – MONTANTE ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em verdade, o conjunto probatório encontra-se coerente e harmônico, entre si, sendo eficaz e subsistente indicando a prática do ilícito penal em questão (crime de lesões corporais em desfavor da ex-companheira do acusado).



    Para melhor esclarecimento, colaciono trechos dos depoimentos da ofendida e testemunhas ouvidas em Juízo, transcritos na sentença combatida:



    Depoimento da vítima J.D.J.S.: “(...) QUE naquele dia o acusado deu-lhe uma mordida no olho (…) QUE o acusado deu-lhe um murro no seio e uma mordida no olho (…) QUE o acusado bateu-lhe primeiro, então revidou (...) QUE foi atendida por causa do machucado no olho e tem uma foto nos autos (...) QUE foi uma mordida bem forte e ficou bem machucada (...) QUE a fotografia juntada à p. 28 foi tirada na delegacia (...)”



    Depoimento da testemunha Bruno Matheus Barreto Santos (policial militar): “(...) QUE, segundo o que a vítima lhe relatou, ela e o acusado estavam discutindo, quando ele deu um tapa no rosto dela (…) QUE a vítima revidou, momento em que entraram em vias de fato (…) QUE o acusado mordeu o supercílio da vítima (...) QUE o supercílio da vítima estava bastante machucado e ela estava sentido dores (...)”



    Depoimento da testemunha Márcio de Matos Nascimento (policial militar): “(...) QUE a vítima lhe informou que teria iniciado discussão com o acusado, havendo este a agredido com um tapa no rosto (…) QUE, em seguida, a vítima revidou (…) QUE o acusado deu uma mordida no supercílio da vítima (…) QUE quando chegaram na delegacia a vítima estava sentindo muitas dores (...)”



    O réu também foi ouvido em Juízo, consoante trechos do depoimento deletranscritos na sentença combatida: “(...) QUE não se recorda do murro, mas se recorda que foi a vítima quem partiu para cima do interrogando (...)” 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente